Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO (DECRETO N.o 11.302/2022). PENA RESTRITIVA DE DIREITO. CONVERSÃO PROVISÓRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REQUISITO OBJETIVO LEGAL. NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO.

1. O indulto pleno previsto no Decreto n. 11.302/2022 contempla apenas as hipóteses de condenação a penas privativas de liberdade.

2. Incabível, portanto, a concessão do indulto e a consequente extinção da punibilidade com base no Decreto 11.302/2022, quando a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade se deu de forma apenas provisória.

3. Recurso conhecido e provido.